Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE.HONORÁRIOSDE SUCUMBÊNCIA.VALORDACAUSAIRRISÓRIO.APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de ocupação e construção de imóvel por particular em área pública, sem qualquer licença, tal acessão é passível de ser demolida pela Administração Pública, no regular exercício do poder de polícia.

2. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3. Apelo do autor não provido. Apelo do Distrito Federal provido.